Tribunal: TJSP
Processo: 1005607-55.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória c/c indenização por danos morais e restituição de valores – descontos efetuados no benefício previdenciário do autor – procedência do pedido apenas para determinar a cessação dos descontos. Inconformismo por parte do autor. Acolhimento. Cerceamento do direito à prova configurado – existência de controvérsia acerca da autenticidade das assinaturas e dos

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória c/c indenização por danos morais e restituição de valores – descontos efetuados no benefício previdenciário do autor – procedência do pedido apenas para determinar a cessação dos descontos. Inconformismo por parte do autor. Acolhimento. Cerceamento do direito à prova configurado – existência de controvérsia acerca da autenticidade das assinaturas e dos documentos juntados e, consequentemente, da existência de relação jurídica formalizada entre as partes – questão técnica – julgamento antecipado da lide cerceou o direito do autor de produzir perícia grafotécnica. Casos semelhantes, envolvendo a ré, em que a prova produzida demonstrou que documentos por ela apresentados continham assinaturas falsas. Sentença anulada. Recurso de apelação provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612703
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005607-55.2019.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante OSVALDO
BENEDITO CAZARIN (JUSTIÇA GRATUITA) e é apelada ABAMSP - ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE DE AUXÍLIO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005607-55.2019.8.26.0084 - Voto no 37539
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1005607.2019.8.26.0084
APELANTE: Osvaldo Benedito Cazarin (autor)
APELADA: ABAMSP Associação Beneficente de Auxílio Mútuo dos Servidores
Públicos (ré)
COMARCA: Campinas Foro Regional de Vila Mimosa Quarta Vara
VOTO: 37539
Apelação Cível. Ação declaratória c/c indenização por danos
morais e restituição de valores
descontos efetuados no
benefício previdenciário do autor
procedência do pedido
apenas
para
determinar
a
cessação
dos
descontos.
Inconformismo por parte do autor. Acolhimento. Cerceamento
do direito à prova configurado existência de controvérsia
acerca da autenticidade das assinaturas e dos documentos
juntados e, consequentemente, da existência de relação
jurídica formalizada entre as partes
questão técnica

julgamento antecipado da lide cerceou o direito do autor de
produzir perícia grafotécnica. Casos semelhantes, envolvendo
a ré, em que a prova produzida demonstrou que documentos
por ela apresentados continham assinaturas falsas. Sentença
anulada. Recurso de apelação provido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 135/141) interposto por
Osvaldo Benedito Cazarin contra a respeitável sentença (fls. 130/132 MM. Juiz de
Direito Dr. José Evandro Mello Costa) proferida nos autos desta “ação de obrigação de
fazer c/c declaratória de inexistência de débito e reparação de danos com pedido de tutela
de urgência antecipada” (fls. 01 e seguintes) por ele ajuizada em face de ABAMSP
Associação Beneficente de Auxílio Mútuo dos Servidores Públicos.
A mencionada sentença julgou parcialmente procedente o
pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:
“Ante o exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido formulado por Osvaldo Benedito Cazarin contra
ABMSP Associação Beneficente de Auxílio Mútuo ao Servidor Público, a fim
de determinar o cancelamento do contrato de adesão aos sistemas de
benefícios e assistências ofertados pela ré, o que já ocorreu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005607-55.2019.8.26.0084 - Voto no 37539
3
Diante da sucumbência recíproca, eventuais custas e despesas processuais em
aberto deverão ser rateadas entre as partes, cada qual arcando com os
honorários advocatícios de seus respectivos patronos.” (fls. 132).
Em suas razões de apelação, relata o autor que é pensionista
do INSS e que foi surpreendido com descontos em seu benefício previdenciário referente à
“Contribuição ABAMSP”. Alega que, para justificar a realização dos referidos descontos, a
ré, ora apelada, sustenta que houve adesão e autorização, juntando supostos documentos
por ele assinados. Contudo, por não reconhecer que tenha assinado os mencionados
documentos, pleiteou a realização de perícia. Afirma que a respeitável sentença,
reconhecendo a regularidade da contratação, julgou antecipadamente a lide, cerceando seu
direito de defesa. Aponta que em casos semelhantes, envolvendo a ré, foi reconhecida a
falsidade das assinaturas constantes nos contratos por ela apresentados. Pugna, nesse
sentido, pela procedência do pedido ou pela anulação da sentença a fim de que retornem os
autos ao Primeiro Grau para realização da perícia por ele requerida. Subsidiariamente,
requer a reforma da sentença no que se refere aos honorários advocatícios, afirmando que,
havendo sucumbência reciproca, devem ser distribuídos as custas e os honorários
sucumbenciais entre ambas as partes, mas sempre para a parte adversa.
Determinado o processamento do recurso (fls. 142), a ré, ora
apelada, apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença (fls. 145/148).
Os autos foram, então, remetidos a este Egrégio Tribunal de
Justiça (fls. 149) e distribuídos a esta Nona Câmara de Direito Privado, mais
especificamente a este Relator, em 21 de julho de 2020 (fls. 150).
É o relatório do necessário.
Merecem amparo os argumentos apresentados pelo autor, ora
apelante, para que seja anulada a respeitável sentença proferida em Primeiro Grau.
Com efeito.
Considerando a controvérsia acerca dos documentos juntados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005607-55.2019.8.26.0084 - Voto no 37539
4
pela ré (Autorização e Ficha de Filiação fls. 89/90) e, consequentemente, da existência
de relação jurídica formalizada entre as partes, imperiosa a conclusão de que o julgamento
antecipado da lide cerceou o direito do autor de produzir prova pericial para comprovar o
quanto por ele alegado.
De fato, em que pese a ilação do Magistrado a quo no
sentido de que as assinaturas dos documentos juntados pela ré “guardam com as
paradigmas (fls. 15/16, 18 e 89/90), particulares congruências” (fls. 131), necessária
prova técnica para averiguar a alegação de que não seriam autenticas as prefaladas
assinaturas, ou mesmo de que seriam falsificados os documentos em si.
Destaque-se que, por se cuidar de questão estritamente
técnica, a produção da prova pericial assume primordial relevância na formação da
convicção do julgador, na medida em que é ele operador do direito e não detém os
conhecimentos específicos necessários à análise dessa questão.
Em especial no caso dos autos, em que já se demonstrou, em
processos semelhantes envolvente a ré, que apresentou ela documentos contendo
assinaturas falsificadas.
Por conseguinte, tendo em vista que o julgamento antecipado
da lide constituiu ofensa ao direito à prova do autor, corolário da garantia do devido
processo legal, dá-se provimento ao recurso de apelação por ele interposto para anular a
respeitável sentença a fim de que seja realizada a prova técnica tempestivamente requerida.
PIVA RODRIGUES
Relator